Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1009336-64.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: BIG SUPERMERCADISTA LTDA.
Embargadas: ÁGUAS CUIABÁ S.A e MAURA TEIXEIRA GOMES.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009336-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA TEIXEIRA GOMES - CPF: 568.580.861-53 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), G C M DE AQUINO MERCEARIA - CNPJ: 01.149.343/0001-85 (RECORRIDO), BIG SUPERMERCADISTA EIRELI - CNPJ: 35.593.558/0001-02 (RECORRIDO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023